Tribunal: STJ
Processo: 0006873-70.2010.8.19.0063
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927636 - RJ(2025/0161333-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ADONIAS DE BARROS RAMOS
ADVOGADOS
: ALOISIO DA SILVA LOPES JUNIOR - MG093629
DIEGO ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA - MG150564
CARLA HELAINE ROSSETE OLIVEIRA - MG174023
LUIZA ATHOUGUIA ABDALLA - MG200947
GABRIEL DELGADO CYRNE LOPES - MG216448
BARBARA LIMA ALVES - MG231583
EMBARGADO
: M R A T DOS S (MENOR)
EMBARGADO
: T A T - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA
ADVOGADOS
: FLAVIA SANT ANNA - RJ065122
MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES - RJ079098
MARIA CRISTINA FEISTAUER - RJ150850
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54733537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:00:14
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f82936e3-4345-43dd-be37-890e9a0def3b

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:00:14
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f82936e3-4345-43dd-be37-890e9a0def3b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927636 - RJ(2025/0161333-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ADONIAS DE BARROS RAMOS
ADVOGADOS
: ALOISIO DA SILVA LOPES JUNIOR - MG093629
DIEGO ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA - MG150564
CARLA HELAINE ROSSETE OLIVEIRA - MG174023
LUIZA ATHOUGUIA ABDALLA - MG200947
GABRIEL DELGADO CYRNE LOPES - MG216448
BARBARA LIMA ALVES - MG231583
EMBARGADO
: M R A T DOS S (MENOR)
EMBARGADO
: T A T - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA
ADVOGADOS
: FLAVIA SANT ANNA - RJ065122
MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES - RJ079098
MARIA CRISTINA FEISTAUER - RJ150850
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ADONIAS DE BARROS RAMOS
contra acórdão proferido por esta colenda Quarta Turma, assim ementado (e-STJ, fls. 1087-
1088):

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSA AO ART. 1.022
DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
PROVA
EMPRESTADA.
CPC/15.
POSSIBILIDADE. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE
CIVIL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REEXAME DE
PROVAS.
REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A
SÚMULA 7/STJ.
TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALOR NÃO EXORBITANTE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53830328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:54
Código de Controle do Documento: 6e411424-0426-4fac-85b8-9dac64b1e605

1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015,
uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de
omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que é válida a prova emprestada,
desde que observados o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.
3. No caso, o Tribunal de Justiça, com fulcro no acervo fático-probatório
carreado aos autos, asseverou que "houve negligência por parte do médico,
não em razão dos aspectos fisiológicos do nascimento da segunda autora, que
podem ter ocasionado a asfixia perinatal e, consequentemente, a patologia a
que acometida (microcefalia secundária); mas sim pelo fato de não ter
realizado o monitoramento cardiológico do feto com menor
espaçamento", notadamente quando a bebê "não chorou ao nascer, e foi
constatado baixo APGAR e baixa saturação de oxigênio".
4. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória,
inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o montante
compensatório, arbitrado na instância ordinária, pode ser revisto somente
nos casos em que a fixação dos danos morais revelar-se ínfima ou
exorbitante, circunstância que não ocorreu na hipótese, em que o quantum foi
fixado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para cada uma das autoras.
6. Agravo interno desprovido."

Em suas razões (e-STJ, fls. 1105-1114), o embargante sustenta, em síntese, que o
acórdão recorrido teria sido omisso "ao deixar de mencionar sobre o grau de importância
conferido à prova emprestada, bem como não dirimir a derradeira diferença entre a
" (e-
responsabilidade objetiva do Hospital Réu, e a responsabilidade subjetiva, do Embargante
STJ, fl. 1107).
Requer, ao final, sejam sanados os vícios apontados, com a reconsideração da
decisão embargada ou sua reforma pela Turma Julgadora.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 1120-1124).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Sobre os temas elencados nos presentes aclaratórios, esta Quarta Turma assim se
pronunciou:

"Quanto à utilização da prova emprestada, como se lê do excerto acima
transcrito, a prova emprestada impugnada, in casu, se trata de laudo pericial
realizado pelo Ministério Público, nos autos de ação penal a que responde o
médico recorrente. Tal documento, de acordo com a Corte
, foi
a quo
submetido a contraditório, tendo o recorrente, inclusive, impugnado sua
juntada aos autos.
Documento eletrônico VDA53830328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:54
Código de Controle do Documento: 6e411424-0426-4fac-85b8-9dac64b1e605

Dessa forma, vê-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com
a jurisprudência assente deste eg Superior Tribunal, no sentido de que é
admitida a utilização de prova emprestada, desde que assegurada a garantia
do contraditório. Confira-se, por oportuno, os seguintes precedentes:
(...)
Dessa forma, estando o entendimento adotado pela Corte Estadual em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o
óbice da Súmula 83/STJ.
No que tange ao argumento de que há, nos autos, provas que atestam a
ausência de falha profissional, impende consignar que seria necessário
revolver o acervo fático-probatório para reformar a decisão emitida pelo
Tribunal estadual, providência sabidamente vedada na via eleita, ante o
óbice da Súmula 7/STJ.
De outra parte, o Tribunal
concluiu que houve negligência por parte
a quo
do recorrente, em virtude de não ter sido realizado monitoramento
cardiológico do feto com menor espaçamento, revelando-se a existência de
nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo (e-STJ, fls. 641-648):
"Compulsando os autos, verifica-se que a primeira autora, T. A. T., ao
longo da gestação da segunda autora, M. R. A. T. dos S., realizou o pré-
natal junto ao médico obstetra Adonias de Barros Ramos, segundo réu,
bem como todos os exames recomendados, que sempre indicaram o
crescimento e a formação normais do feto (fls.
).
15/20
Em
após cerca de 14 horas de trabalho de parto, nasceu a
03/05/2010,
segunda autora, de forma natural assistida pelo referido médico, no
Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, primeiro réu (fls.
22).
A bebê nasceu a termo, sem chorar, hipoativa, com Apgar baixo de
e com saturação de oxigênio 93%, motivo pelo qual foi
06/08,
prontamente atendida pela equipe pediátrica que acompanhava o parto
e encaminhada a UTI (fl. 79).
Ao longo de sua internação, a recém-nascida foi diagnosticada com
síndrome de aspiração meconial e sepse, em razão do seu histórico de
asfixia no momento do parto (fl. 30).
Posteriormente, após a alta hospitalar ocorrida em
foi
16/05/2010,
submetida a diversos exames em que foi diagnosticada, à época, com
Encefalopatia Hipóxico Esquêmica Neonatal (fl. 26).
Tais fatos levaram ao ajuizamento da presente demanda, em
ao argumento de que teria ocorrido negligência médica
31/08/2010,
durante o parto.
Os réus apresentaram suas contestações aos index 100 e 160,
acompanhadas de vasta documentação, alegando que as patologias
diagnosticadas são decorrentes de problemas congênitos, e não das
condutas médicas executas no momento do nascimento da segunda ré.
Posteriormente, ao index 231, o segundo réu apresentou documento
em que se verifica que, em
a segunda autora foi atendida
10/04/2012,
junto ao pronto-atendimento da Associação primeira ré, onde foi
identificada como portadora de Microcefalia.
A fim de dirimir a complexa questão posta em Juízo, foi determinada a
produção de prova pericial médica, que foi realizada em
e
21/11/2017
cujo laudo de index 303 assim concluiu:
[...]
De acordo com o expert, não restou demonstrado qualquer indício de
acometimento fetal ao longo do trabalho de parto que indicasse a
extração do feto por meio de cesariana, e que não foram encontradas
distorções no trabalho médico executado na hipótese.
O perito afirmou, ainda, que, de acordo com a vasta documentação
médica e hospitalar apresentada, a primeira autora apresentava
perfeitas condições clínicas e obstétricas para a realização do parto
natural, e que o trabalho de parto evoluiu de forma satisfatória e
dentro do esperado, sem intercorrências.
Documento eletrônico VDA53830328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:54
Código de Controle do Documento: 6e411424-0426-4fac-85b8-9dac64b1e605

Por fim, indicou que, a seu ver, a patologia apresentada pela segunda
autora, de Microcefalia, não decorreu de qualquer trauma no momento
do parto, mas possivelmente de infecção neonatal.
Como antes mencionado, paralelamente ao presente feito foi
instaurada Ação Penal no 0004774-70.2013.8.19.0063, promovida
pelo Ministério Público, que embasou sua persecução criminal no
laudo médico elaborado por sua equipe técnica especializada, que
assim concluiu (index 401):
[...]
Analisando toda a prova produzida nos autos, é possível constatar que
a segunda autora foi diagnosticada com Microcefalia após o seu
nascimento, sem, contudo, ser possível precisar o momento de tal
diagnóstico. A primeira informação neste sentido, já mencionada
anteriormente, data de
quando foi atendida junto à
10/04/2012,
primeira ré.
Por esta razão, já se pode, desde logo, afastar a alegação autoral
quanto a trauma ou amassamento do crânio da segunda autora,
causados pelo manuseio do obstetra.
Prosseguindo, constata-se não ter havido, ao longo da gestação da
primeira ré, qualquer intercorrência indicativa de risco fetal ou da
gestante, a exigir cuidados especiais. Todos os exames clínicos,
laboratoriais e de imagem foram considerados normais.
Tal fato conduz ao entendimento de que a patologia da segunda
autora não tem origem genética ou congênita, e, portanto,
relacionada à malformação fetal, conhecida como microcefalia
primária. Na presente hipótese, é provável que tenha sido adquirida
em razão das circunstâncias de seu nascimento, que é o caso da
microcefalia secundária.
Neste caso, pode estar associada tanto às infecções urinárias
contraídas pela gestante, conforme consta do laudo da perícia judicial
de index 303, quanto à asfixia perinatal, ambas constantes do
histórico médico-hospitalar das autoras.
[...]
No caso sob análise, não se verificou a ocorrência de complicações
durante o trabalho de parto, que evoluiu gradativamente, com rutura
de bolsa e dilatação suficiente, e com duração média, de acordo com
a literatura médica.
No entanto, ambos os laudos, bem como diversos outros documentos
acostados aos autos, descrevem que a segunda autora não chorou ao
.
nascer, e foi constatado baixo APGAR e baixa saturação de oxigênio
Observe-se o relatório de evolução médica, elaborado logo após o
parto (fl. 79):
[...]
De toda forma, entendo que no presente caso houve negligência por
parte do médico, não em razão dos aspectos fisiológicos do
nascimento da segunda autora, que podem ter ocasionado a asfixia
perinatal e, consequentemente, a patologia a que acometida; mas sim
pelo fato de não ter realizado o monitoramento cardiológico do feto
com menor espaçamento.
De acordo com o documento de fl. 76, a parturiente foi examinada às 9:
01h, 10h, 12h, 14h, 16h e 19h, vindo a segunda autora a nascer
somente às 21:15h.
Decerto que o médico não tem obrigação de resultado, mas sim de
meio, devendo agir a todo tempo com zelo e dedicação, bem como
utilizar todas as técnicas disponíveis e que sejam adequadas ao
atendimento do paciente, o que não se verificou na hipótese."
Entender de forma diversa da Corte a quo, mediante a confrontação dos
laudos periciais, nesta sede, implicaria o exame, novamente, do conteúdo das
provas dos autos, o que encontra óbice na
"
Súmula 7/STJ. (e-STJ, fls. 1093-
1096)

Documento eletrônico VDA53830328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:54
Código de Controle do Documento: 6e411424-0426-4fac-85b8-9dac64b1e605

Logo, está nítido o propósito da parte embargante de rediscutir temas que foram
devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via estreita dos embargos de
declaração. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. RECON HECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem acolhida os
art. 535
embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa fixada em 1%
(um por cento) do valor da causa."
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no
Rel.
AREsp 453.117/SP,
Ministro
, TERCEIRA TURMA, julgado em
MOURA RIBEIRO
16/12/2014,
DJe 02/02/2015)
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 535
QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE
PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO
PARÁGRAFO
ART. 538,
ÚNICO, DO CPC.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões
levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada,
pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão,
contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. É nítido o intuito protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação da
penalidade prevista no
parágrafo único, do CPC, à razão de 1% do
art. 538,
valor corrigido da causa. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos
PRIMEIRA SEÇÃO, Relator o
EREsp 545.285/RS,
Ministro
, DJU de 1o.8.2006)
TEORI ALBINO ZAVASCKI
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
INFRINGENTE DA PRETENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÕES DE ORDEM
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1. Inexiste irregularidade a ser elucidada na via dos embargos de declaração
se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e objetivo quanto à
matéria submetida à apreciação da Corte.
2. O reexame de matéria já apreciada com a simples intenção de propiciar
efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função
integrativa dos embargos declaratórios.
3. Em sede de recurso especial, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça
analisar ou decidir questões de ordem constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg no Ag
QUARTA TURMA, Relator o Ministro
1.035.101/MS,
, DJe de 28.10.2008)
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTO NO RECURSO ESPECIAL
- AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
QUE
REJEITOU
OS
PRIMEIROS
ACLARATÓRIOS
OPOSTOS.
IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do NCPC.
2. No caso, não se constata o vício alegado pelo embargante, que busca
rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada referente
à deserção da apelação interposta na origem, o que é incabível nos embargos
Documento eletrônico VDA53830328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:54
Código de Controle do Documento: 6e411424-0426-4fac-85b8-9dac64b1e605

declaratórios.
3. Sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência desta
Corte consolidou o entendimento de que a comprovação do recolhimento das
custas processuais deve se dar no momento do protocolo do respectivo
recurso, não cabendo posterior juntada de comprovante. Precedentes da
Corte Especial e da Segunda Seção deste Tribunal.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl nos EDcl no AgInt no AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1545154/GO,
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
MARCO BUZZI
02/10/2018,
11/10/2018)
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte
embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela
decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3. No julgamento do EREsp n. 1 .
(DJe
, a SEGUNDA
539.725/DF
19/10/2017)
SEÇÃO concluiu que o Colegiado poderá arbitrar, no agravo interno, a
verba honorária recursal omitida pelo relator por ocasião da decisão
monocrática.
4. Apesar de o agravo em recurso especial ter sido interposto na vigência do
a decisão que negou provimento ao referido recurso, bem como o
CPC/2015,
acórdão que desproveu o respectivo agravo interno, permaneceram silentes a
respeito da aplicação do
§ 11, do referido diploma processual, o que
art. 85,
permite a fixação de honorários recursais nesta etapa.
5. Embargos de declaração rejeitados, com majoração dos honorários
sucumbenciais."
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1241259/SP,
ANTONIO CARLOS
A, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
FERREIR
20/09/2018,
27/09/2018)

Ademais, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas
partes, de modo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas
não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

"AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO, NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II
E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou
e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os
fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]"
(AgRg no
QUARTA TURMA, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO,
LUIS
, julgado em
DJe
FELIPE SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA
ART. 1.022
CPC/2015.
CAUTELAR DE ARRESTO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO.
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA
APLICAÇÃO DA
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
Documento eletrônico VDA53830328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:54
Código de Controle do Documento: 6e411424-0426-4fac-85b8-9dac64b1e605

suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em
razão da ausência de comprovação do periculum in mora, seria
imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento inviável na via do especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP,
MARCO AURÉLIO
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
BELLIZZE
12/09/2017,
15/09/2017)
"ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
3/STJ.
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
ALEGAÇÃO
DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015.
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.
5. Recurso especial não provido."
(
Rel. Ministro
,
REsp 1649296/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
05/09/2017,
14/09/2017)
"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS
ALÍNEAS DO § 3o DO
DO
INADMISSIBILIDADE DO
ART. 20
CPC/73.
RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ
E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
389/STF.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e
do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
Documento eletrônico VDA53830328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:54
Código de Controle do Documento: 6e411424-0426-4fac-85b8-9dac64b1e605

fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido."
(AgInt no
Rel. Ministra
,
AREsp 1046644/MS,
ASSUSETE MAGALHÃES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
05/09/2017,
11/09/2017)
"AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
AÇÃO DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO
SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do
art. 1.022,
quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
CPC/2.015
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
NORONHA
09/08/2016,
19/08/2016)

Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
"
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
(AgRg no Ag
Relator o eminente Ministro
, DJ de
56.745/SP,
CESAR ASFOR ROCHA
12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Relator o
REsp 209.345/SC,
eminente Ministro
, DJ de 16.5.2005;
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
REsp 685.168/RS,
Relator o eminente Ministro
, DJ de 2.5.2005.
JOSÉ DELGADO
É evidente, pois, a ausência de omissão, obscuridade ou contradição apta a amparar a
oposição dos aclaratórios na hipótese vertente.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53830328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:54
Código de Controle do Documento: 6e411424-0426-4fac-85b8-9dac64b1e605

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.927.636 / RJ
Número Registro: 2025/0161333-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00068737020108190063 202524502876 68737020108190063
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA
ADVOGADOS : FLAVIA SANT ANNA - RJ065122
MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES - RJ079098
MARIA CRISTINA FEISTAUER - RJ150850
AGRAVANTE : ADONIAS DE BARROS RAMOS
ADVOGADOS : ALOISIO DA SILVA LOPES JUNIOR - MG093629
DIEGO ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA - MG150564
CARLA HELAINE ROSSETE OLIVEIRA - MG174023
LUIZA ATHOUGUIA ABDALLA - MG200947
GABRIEL DELGADO CYRNE LOPES - MG216448
BARBARA LIMA ALVES - MG231583
AGRAVADO
: M R A T DOS S (MENOR)
AGRAVADO
: T A T - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54622389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:15:31
Código de Controle do Documento: 0e5105f5-a7d8-4a8f-ab12-43208d3b4f03

EMBARGANTE : ADONIAS DE BARROS RAMOS
ADVOGADOS
: ALOISIO DA SILVA LOPES JUNIOR - MG093629
DIEGO ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA - MG150564
CARLA HELAINE ROSSETE OLIVEIRA - MG174023
LUIZA ATHOUGUIA ABDALLA - MG200947
GABRIEL DELGADO CYRNE LOPES - MG216448
BARBARA LIMA ALVES - MG231583
EMBARGADO : M R A T DOS S (MENOR)
EMBARGADO : T A T - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA
ADVOGADOS
: FLAVIA SANT ANNA - RJ065122
MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES - RJ079098
MARIA CRISTINA FEISTAUER - RJ150850
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:15:31
Código de Controle do Documento: 0e5105f5-a7d8-4a8f-ab12-43208d3b4f03